Tribunal: TJES
Processo: 0000331-78.2020.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000331-78.2020.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IDAIR ISMAEL DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CONDENAÇÃO NO
ARTIGO

15
5
, §
4
º,
INCISO
II, DO CÓDIGO PENAL.
1.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. FALECIMENTO VÍTIMA. COMPROVAÇÃO DE SEU DEPOIMENTO EM SEDE POLICIAL POR OUTROS MEIOS DE PROVA. CONFISSÃO
DO RÉU EM JUÍZO
.
2.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR ATUAÇÃO
DA ADVOGADA DATIVA
NO PRIMEIRO GRAU. INDEFERIDO.
QUANTUM
SUFICIENTE.
3.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR ATUAÇÃO NO SEGUNDO GRAU
DE JURISDIÇÃO
.
4.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório disposto nos autos, especialmente as provas testemunhais produzidas em esfera investigativa e judicial, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 155, § 4°, inciso II, do Código Penal, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. No caso, o acusado, prevalecendo-se da condição de amigo da vítima, entrou em sua casa para ir ao banheiro e subtraiu o celular, restando devidamente caracterizado o crime de furto qualificado com abuso de confiança. Salienta-se que, no caso, a vítima faleceu antes da instrução processual, porém, suas alegações em esfera policial foram confirmadas em juízo pela policial civil que participou da investigação, bem como pelo próprio apelante, que confessou o crime. Assim, há vasto conjunto probatório apto a condenar o apelante. 2. O pedido de majoração dos honorários advocatícios pela atuação da defensora dativa em primeiro grau de jurisdição merece ser indeferido, vez que se trata de ação penal de baixa complexidade e único réu. 3. Diante da atuação da advogada dativa nesta instância recursal, ao apresentar razões recursais em favor do apelante, é cabível a fixação de honorários advocatícios nos moldes do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, c/c art. 3º, do CPP. Ressalta-se que, nos moldes da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, a tabela da OAB não vincula o magistrado na fixação de honorários ao defensor dativo. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, além fixar honorários advocatícios pela atuação da advogada dativa nesta seara recursal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame

r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interpos
t
o
por

Idair Ismael de Sousa
, inconformado com a
s
entença prolatada pelo Juízo da
Vara única d
a Comarca de
João Neiva
(fls.
61/6
7
dos autos físicos).

A

denúncia

oferecida às
fls.
02/03

dos autos físicos
, narr
a
o fato criminoso da seguinte forma:

[...]
no dia 11 de maio de 2020, por volta das 09h30min., na Rua Dr. Henrique De
l
Caro, n
º
60, Bairro Vila Nova de Baixo, João Neiva/ES, o denunciado IDAIR ISMAEL DE SOUZA, agindo de forma livre e consciente, mediante abuso de confiança, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em um aparelho de telefone celular, pertencente à vítima Miguel Antônio Ribeiro.

Consta dos autos que na data e horário acima citados, o denunciado IDAIR ISMAEL DE SOUZA foi até
à
residência da vítima, procurando pelo irmão desta, o seu colega de nome Renato Augusto Ribeiro. Consta, ainda, que ao ser questionada sobre seu irmão, a vítima Miguel respondeu ao denunciado que ele sabia que Renato estava trabalhando.

Ato contínuo, o denunciado IDAIR ISMAEL DE SOUZA saiu do local, porém retornou mais tarde, fazendo uso de máscara de proteção e pediu à vítima para ir ao banheiro, o que foi permitido. Assim, IDAIR foi ao banheiro e, ao passar pela cozinha, viu um telefone celular sobre a bancada e o subtraiu, indo embora em seguida.

Após tal fato, a vítima necessitou dar um telefonema, porém não encontrou seu aparelho de telefone celular, o qual fora furtado do interior de sua residência pelo denunciado IDAIR ISMAEL DE SOUZA, única pessoa que adentrou no imóvel.

De acordo com o que restou apurado, tal crime foi praticado mediante abuso de confiança, uma vez que o denunciado IDAIR ISMAEL DE SOUZA só teve acesso ao interior da residência pelo fato de ser pessoa conhecida da vítima e, valendo-se de tal circunstância, solicitou permissão para usar o banheiro.
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de
primeira
instância
condenou
o apelante
nas sanções do
artigo
155, § 4°, inciso II, do Código Penal
, à pena de
03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias
de reclusão
, bem como
93 (noventa e três)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente
aberto,
sendo a pena corpórea substituída por duas penas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e em limitação de fim de semana.

Em
razões recursais

às fls.
83/87
dos autos físicos
,
a defesa
requer
a

absolvição do réu ante
a
insuficiência probatória
para ensejar sua condenação
.
Ainda
,
pugna
pela majoração dos honorários advocatícios arbitrados em
razão de
sua atuação no primeiro grau
de jurisdição
, bem como
postula a
fixação
de honorários
pela atuação nesta seara recursal.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a pena imposta
ao
recorrente, necessário
adentrar ao mérito da causa
, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

De início, cabe indicar que se trata de crime de furto qualificado com abuso de confiança, previsto no artigo 155, § 4°, inciso II, do Código Penal.

Para que o agente cometa a conduta tipificada no referido artigo, é necessário que a vítima tenha uma relação de confiança pré estabelecida com o criminoso, sendo esse o requisito subjetivo do crime, de modo a não perceber o
animus furandi
do agente.

Assim, há acesso fácil aos bens da vítima por parte do agente, constituindo o requisito do delito.

Feita essa breve introdução, vejo que a
materialidade
delitiva está devidamente comprovada nos autos físicos, conforme Boletim Unificado de fls. 07/08, bem como conforme as provas testemunhais produzidas em esfera investigativa e em juízo.

Quanto à
autoria
do crime, passo a tecer as considerações.

Em sede policial, a vítima Miguel Antônio Ribeiro narra a seguinte dinâmica dos fatos, à fl. 09 dos autos físicos. Vejamos:

O declarante disse estava em casa junto com os amigos do lado de fora e que o suspeito apareceu dizendo que queria falar com o irmão do declarante; Que o declarante disse ao suspeito “Como você vem procurá-lo nesse horário sabendo que ele está trabalhando?”; Que o declarante perguntou “O que você quer com ele? Eu posso ajudá-lo?” e o autor respondeu “Eu preciso de uma declaração para que eu consiga receber a segunda parcela da caixa econômica”; Que o declarante falou “meu celular está carregando na cozinha mas você pode ligar pra ele” que o autor falou “Eu volto a noite”, após alguns minutos depois o autor voltou com máscara no rosto dizendo que queria ir ao banheiro; Que o declarante se ofereceu em acompanhá-lo até ao banheiro e o autor disse que não precisava e que ele poderia ir sozinho, quando o autor saiu do banheiro deu tchau e foi embora; Que logo depois a vítima foi pegar o celular para fazer a ligação e viu que o celular havia desaparecido; Que o declarante teve logo certeza de que o autor vulgo PRETO teria furtado seu celular, pois foi o único a entrar dentro da casa do declarante; Que o declarante aguardou o retornou de seu irmão e falou sobre o furto e o irmão do declarante ficou de entrar em contato com o PRETO para vê se conseguia recuperar o celular, como PRETO não foi encontrado o declarante resolveu fazer a ocorrência; Que o declarante informa que seu celular tem o valor de aproximadamente R$1.200,00 (hum mil e duzentos reais).

De acordo com a certidão de fl. 58, verifica-se que a vítima faleceu antes da realização da audiência de instrução e julgamento em 2020, tratando-se seu depoimento prestado em esfera investigativa de prova não repetível.

Por sua vez, em juízo, a policial civil Rosalinda da Silva Sabaini confirmou a narrativa trazida pela vítima em sede policial, conforme se verifica em mídia constante às fls. 60 dos autos físicos:

que me recordo dos fatos; que nós apuramos que Idair foi até a casa da vítima e pediu para falar com seu irmão; que como o irmão da vítima não estava em casa e ele pediu para ir ao banheiro; que, de acordo com Idair, ele realmente estava com vontade de ir, mas quando passou, viu o celular, e acabou furtando o objeto; que acredito que o celular não foi recuperado; que Idair confessou não só esse, mas vários outros furtos; que não sei se Idair estava sob efeito de droga ou álcool no dia do furto; que não pegamos ele em flagrante, que eu me lembre; que também não lembro se ele parecia estar sob efeito no dia dos esclarecimentos; que não lembro qual era o celular; que foram muitos furtos de celular, impossível lembrar de todos; que também não sei afirmar acerca das condições do celular; que depois que ele cometeu todos esses furtos, ele deu uma acalmada, depois de ser preso; que acredito que ele não esteja mais em João Neiva; que segundo informações, os furtos eram para sustentar o vício; que soube que ele já havia feito tratamentos anteriormente; que ele tem várias ocorrências de furto.

Já o apelante, tanto em sede investigativa, como em Juízo, confessou o crime, e trouxe narrativa idêntica à trazida pela policial civil. Confira-se:

Declaração em sede investigativa às fls. 17/18 dos autos físicos:

[...] QUANTOS AOS FATOS DO BU 42416184, respondeu dizendo que confessa o crime e conhece a vítima; Que realmente já havia ido na casa da vítima procurar RENATO, pois é colega do interrogado; Que retornou posteriormente pois de fato desejava ir no banheiro urinar; Que MIGUEL autorizou a entrada do interrogado em sua casa; Que quando passou pela cozinha viu o telefone celular em cima de uma bancada; Que foi ao banheiro, urinou, e ao retornar, quando passou pela cozinha, subtraiu o telefone celular; Que também não ameaçou e nem teve qualquer contato com a vítima; [...].

Mídia constante às fls. 60 dos autos físicos:

que me recordo dos fatos; que é verdade que eu subtraí; que eu estava sob efeito de droga; que fui à casa para falar com o irmão dele (da vítima) e vi o celular; que peguei para manter meu vício de droga; que fui atrás do Renato Augusto Ribeiro; que ele estava trabalhando na hora; que quando cheguei lá, pedi para ir ao banheiro, e nisso subtraí o celular; que peguei o celular dentro da residência da vítima; que conhecia a vítima; que conhecia Miguel e Renato; que o celular eu entreguei de volta pro Miguel antes de ele falecer; que eu fui processado por furto, há muito tempo; que acredito que tenha sido em 2009; que Miguel permitiu minha entrada na casa para usar o banheiro; que eu era usuário de drogas; que eu estava sob efeito de drogas; que hoje em dia estou limpo de tudo; que trabalho, não uso mais droga; que trabalho de montador de andaime, com carteira assinada, com endereço fixo.

Assim, têm-se que as declarações prestadas pela vítima em sede policial foram confirmadas tanto pelas declarações do apelante em juízo, como pela testemunha de acusação, que narraram as dinâmicas exatamente idênticas àquela descrita pelo ofendido Miguel Antônio Ribeiro.

Nessa linha, diante dos firmes e uníssonos depoimentos acima transcritos, não é possível acolher a tese defensiva de que as provas produzidas no presente feito não são suficientes para comprovar a
materialidade
e

a
autoria do crime
.

Ademais, como sabido, nos crimes patrimoniais, quando não há apreensão da
res furtiva
e sua restituição, a materialidade restará comprovada por meio de
prova oral
, o que foi feito neste caso.

Nesse sentido, têm-se entendimento jurisprudencial:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA AFASTADA. ATOS EXECUTÓRIOS CONFIGURADOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 386, III, DO CPP. REEXAME DO ACERVO FÁTICO- PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem manteve a condenação do ora agravante, à conclusão de que a autoria e a materialidade do crime foram demonstradas pelo acervo probatório,
especialmente pela prova oral.
Evidentemente que, para alterar o teor do julgado, com o fim de absolver o réu, seria necessário o reexame de provas, atraindo a incidência da Súmula nº 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.300.697; Proc. 2023/0052366-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 15/08/2023; DJE 21/08/2023).

APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. PEDIDO PREJUDICADO. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. INADMISSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. NÃO CABIMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
Não há que falar em absolvição por ausência de provas, se a contundente prova material e oral colhida durante a instrução coligada com as incisivas circunstâncias do flagrante evidenciaram de forma segura a materialidade e autoria delitiva
[...] (TJES; APCr 0000144-45.2019.8.08.0022; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 04/05/2022; DJES 19/05/2022).

Dito isso, diante do vasto conjunto probatório produzido,
entendo por manter a condenação do acusado n
as sanções do
artigo 155, § 4°, inciso II, do Código Penal,
eis que devidamente comprovadas sua autoria e
a
materialidade delitiv
as.

Prosseguindo, passo a apreciar o pedido de majoração e de arbitramento de honorários advocatícios realizado pela defesa do apelante.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta nos autos que foi nomeada pelo Juízo de 1º grau, para atuar na defesa do réu Idair Ismael de Souza, a Dra. Briny Rocha, OAB/ES nº 29.039, conforme consta à fl. 41 dos autos físicos.

Na esteira do entendimento
deste e. Tribunal de Justiça,
com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Penal,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Além disso, pontuo que a Tabela da OAB não vincula os magistrados no momento de arbitrar o valor dos honorários ao advogado dativo, tratando-se de mero orientador. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado que evidencia o entendimento adotado neste Egrégio Tribunal de Justiça:

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO Nº.: 0121281-05.2011.8.08.0012 APTE: FABRICIA PERES APDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER ACÓRDÃO APELAÇÃO. HONORÁRIOS – FIXAÇÃO – TABELA DA OAB – REFERÊNCIA – MAJORAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A fixação de honorários a favor de advogado a atuar em lugar da defensoria pública, obrigação constitucional do Estado, deve ser remunerado de forma digna. 2. Conforme tema 984 do STJ: As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor; 3. Reconhecida a insuficiência do valor fixado, majoro o valor da verba honorária para R$880,00 (oitocentos e oitenta reais) 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES; APCr 0121281-05.2011.8.08.0012; Rel. Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER;
Data: 27/Jul/2023
).

Apreciando a hipótese concreta, vislumbro se tratar de uma causa de simples complexidade, contando com apenas um réu, em face do qual foi imputado o crime do artigo 155, § 4°, inciso II, do Código Penal.

Assim, entendo que o valor de R$ 700,00 (setecentos reais), a título de honorários advocatícios por sua atuação em primeiro grau de jurisdição, arbitrado em sentença, é suficiente e adequado ao caso concreto.

Em relação a sua atuação neste segundo grau de jurisdição, vejo que, nada obstante o alto grau de zelo da advogada na defesa do acusado durante esta seara recursal, verifico que a fixação se refere a

um único ato praticado, qual seja, a apresentação de recurso de apelação e suas respectivas razões.

Nes
s
e
contexto
,
com esteio no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015, c/c o disposto no artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que
a

Dr
a
.
Briny Rocha
exerceu com esmero o
múnus
público que lhe fora conferido,
fixo-lhe os honorários advoca
tícios no

quantum
de

R$
7
00,00 (
setecentos
reais)
concernentes
à
sua atuação em âmbito recursal
, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz de todo o exposto
,
CONHEÇO

e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo-se incólumes os termos da sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)